Tribunal: TJES
Processo: 5014997-26.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014997-26.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSNY ALVES SILVEIRA
RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO/PARCELAMENTO DE DÍVIDA. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL PARA IMPOR AO CREDOR A RENEGOCIAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95). CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°
5014997-26.2023.8.08.0024

Recorrente: OSNY ALVES SILVEIRA

Recorrido: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8213267).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
OSNY ALVES SILVEIRA
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada, com a procedência de seu pleito inicial (parcelamento de seu débito em 32 parcelas de R$ 150,00);
b)
que é idoso, com sérios problemas de saúde, além de sua evidente incapacidade financeira para pagamento do débito em comento;
c)
que lhe sejam oportunizadas condições mais favoráveis para o adimplemento do débito.

O juízo de 1º grau julgou improcedente o pleito autoral, fundamentando que: “[...]
A ré, em sua defesa, e ainda, em audiência de conciliação, ofertou o parcelamento em 6 vezes, o que não foi aceito pelo autor

[...]
O parcelamento de dívida é liberalidade do credor e não pode haver elasticidade do prazo sem o consentimento deste, pois não está obrigado a receber a quantia em valores inferiores ao acordado”
(
sic
– ID 8213252, negritei).

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, entendo que agiu com acerto o juízo de origem ao se manifestar pela improcedência do pedido autoral, diante da inexistência de previsão legal que impute ao credor o recebimento da dívida nos termos da proposta oferecida pelo devedor, não lhe podendo ser imposta a renegociação do débito sem ajuste prévio entre as partes.

Além do mais, ainda que o
Código de Defesa do Consumidor preveja a possibilidade de renegociação de dívida diante do princípio da boa-fé, não há como impor ao credor o parcelamento de dívida se ele não demonstrar o interesse para tanto, uma vez que esta seria situação diversa do que foi pactuado no contrato estabelecido entre as partes.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
OSNY ALVES SILVEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)